Tribunal: TJMT
Processo: 1013047-70.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1013047-70.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA
:
[
EXMA. SRA.
DES
A.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMA. SRA.
DES
A
. SERLY MARCONDES ALVES]

PARTE(S):

[PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS FELITO - CPF: 280.392.709-87 (AGRAVADO), ANDREIA KATIA FELITO ROMERO - CPF: 005.645.159-81 (AGRAVADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM AQUINO LTDA - ME - CNPJ: 36.936.805/0001-99 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLARA BERTO NEVES - CPF: 039.161.421-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PROVIDO, UNÂNIME.
”

E

M

E

N

T

A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. APROVAÇÃO DE PLANO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE AUTORIZA APRESENTAÇÃO DE NOVO PLANO. NULIDADE RECONHECIDA. OFENSA À LÓGICA PROCEDIMENTAL DA LEI Nº 11.101/2005. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que autorizou a apresentação de novo plano, apesar da existência de plano aprovado em assembleia e ainda pendente de homologação.

Decisão fundamentada em alegações de fatos supervenientes e dificuldades operacionais, consideradas suficientes pelo juízo para admitir novo plano.

II. Questão em discussão

Discute-se a admissibilidade da apresentação de novo plano de recuperação antes da decisão judicial sobre a homologação do plano já aprovado em assembleia, com fundamento em fatos supervenientes.

III. Razões de decidir

O plano aprovado em 19/09/2023 pela assembleia geral de credores, embora válido quanto à forma e quórum, ainda não foi homologado, pendente o controle de legalidade do art. 58 da Lei 11.101/2005.

A decisão agravada violou a lógica do procedimento da recuperação judicial ao admitir novo plano antes da análise do anterior, contrariando a ordem procedimental legal.

Embora não suprima formalmente a competência da assembleia, a autorização para novo plano esvazia a deliberação anterior, violando o devido processo legal e a autonomia dos credores.

A apresentação de novo plano, excepcionalmente possível, exige fato superveniente durante a execução de plano homologado, o que não ocorreu no caso, pois a recuperação nem foi concedida.

A falta das certidões fiscais exigidas pelo art. 57 da Lei 11.101/2005 impede a concessão da recuperação e torna irregular o prosseguimento sem o cumprimento dos requisitos legais.

A concordância do administrador ou de credores não supre a legalidade estrita exigida no rito da recuperação judicial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:
“1. A
apresentação de novo plano
antes da análise judicial do plano aprovado em assembleia é inadmissível, sob pena de nulidade e afronta à ordem legal. O controle judicial de legalidade é etapa indispensável à concessão da recuperação e não pode ser afastado por alegações de fatos supervenientes sem prévia decisão sobre o plano anterior.”

Dispositivos relevantes citados:
L. nº 11.101/2005,
arts
. 47, 35, I, “a”, 45, 57 (
p.u
.), e 58.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Rabobank
International
Brasil S/A contra decisão do juízo da 1ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, nos autos da recuperação judicial de
Antonio
Carlos
Felito
, Andreia Katia
Felito
Romero e Comércio de Combustíveis Dom Aquino Ltda – ME. A decisão, de 01/04/2025, autorizou a apresentação de novo plano de recuperação judicial no prazo de 40 dias.

O juízo fundamentou-se em dificuldades operacionais e econômicas supervenientes, que teriam tornado inexequível o plano aprovado na assembleia de credores de 19/09/2023, ainda não homologado.

O agravante sustenta violação à Lei nº 11.101/2005, ao se admitir novo plano sem revogação do anterior, aprovado em assembleia. Alega esvaziamento da função da assembleia, afronta à segurança jurídica e prejuízo aos credores, diante do descumprimento do plano original. Afirma, ainda, que o pedido foi genérico e sem provas, sendo acolhido com base apenas nos argumentos dos devedores.

Foi concedida tutela de urgência (id. 284073883) para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso.

Os agravados alegam ausência de dialeticidade, sustentando que o recurso não impugnou especificamente os fundamentos da decisão, nos termos do art. 932, III, do CPC. No mérito, defendem a manutenção da decisão, diante de fatos supervenientes, crise agrícola, queda de receitas e eventos climáticos, que inviabilizaram o plano anterior, apontando a necessidade de novo plano para preservar a empresa, com apoio do Administrador Judicial, do Ministério Público e de credores (id. 288606893).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento do agravo, com fundamento no princípio da preservação da empresa e na possibilidade de apresentação de novo plano diante de fatos imprevisíveis, ainda que o anterior não tenha sido homologado.

Posteriormente, os agravados requereram a intimação do Administrador Judicial para esclarecimentos sobre o cumprimento de seus deveres legais, especialmente quanto à entrega dos Relatórios Mensais de Atividades (id. 293990850).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA
CLAR
A
BERTO NEVES CAP
O
ROSSI, OAB/MT 26.565.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR.
WAGNER FACHONE
(PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T
O

(PRELIMINAR
DE FALTA DE DIALETICIDADE
)

EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

A agravada suscita preliminar de inadmissibilidade, alegando que o Agravante não impugnou os fundamentos da decisão, em afronta ao princípio da dialeticidade.

Contudo, o Agravante apresentou fundamentos de fato e de direito que entende suficientes à reforma da decisão, com ênfase na ilegalidade do deferimento de novo plano de recuperação, apesar da existência de plano aprovado, em violação ao art. 47 da Lei 11.101/2005 e sem fatos novos que a justifiquem.

Ainda que os agravados aleguem ausência de impugnação específica, o recurso enfrenta os fundamentos da decisão, preservação da empresa e suposta inviabilidade do plano aprovado, apontando ofensa ao regime legal da recuperação e à segurança jurídica dos credores, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC.

Não se trata de insurgência genérica, mas de impugnação efetiva.

Rejeito, portanto, a preliminar.

V O T
O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o pedido de processamento da recuperação judicial foi deferido em 20/01/2021 (id. 282417855), e o plano foi regularmente aprovado pela AGC em 19/09/2023, observando-se os quóruns qualificados exigidos pelo art. 45 da Lei n.º 11.101/2005 (id. 282417856). Todavia, o plano não foi homologado, nem houve concessão formal da recuperação judicial, nos termos do art. 58 da referida lei, permanecendo pendente o exame judicial quanto à sua
legalidade.

Nesse contexto, a decisão agravada é nula, pois rompe a lógica sequencial e vinculante do procedimento ao admitir novo plano antes da análise judicial do anterior. Ao fazê-lo, o juízo antecipou providência que, por expressa disposição legal, pressupõe o esgotamento da fase anterior.

Ainda que preserve formalmente a competência da Assembleia Geral de Credores, a medida gera incerteza quanto à validade das deliberações já tomadas e compromete a estabilidade do processo, ao desconsiderar a necessária ordem procedimental prevista na Lei nº 11.101/2005.

A
apresentação de novo plano
no caso não estaria autorizada como medida excepcional, fundada na superveniência de fatos imprevisíveis, isso porque, sem que haja concessão da recuperação judicial, não há plano exigível nem obrigações em execução.

Os precedentes invocados para justificar flexibilidade procedimental não se aplicam ao caso, pois tratam de plano homologado e em execução, ao passo que, aqui, o plano ainda aguarda controle judicial de legalidade. Não se cuida de aditamento motivado por fato novo durante a execução, mas de tentativa de substituição de plano ainda não julgado, embora aprovado pelos credores.

Mesmo em caráter excepcional, a apresentação de novo plano só seria admissível antes da deliberação da assembleia, hipótese em que a modificação seria incorporada ao procedimento deliberativo regular, ou após a homologação, durante a execução, com nova convocação da AGC, nos termos do art. 35, I,
a
, da Lei 11.101/2005. Fora dessas situações, propor novo plano sem revogar ou homologar o anterior rompe a lógica do procedimento, enfraquece a deliberação coletiva e subverte o controle judicial de legalidade.

Nesse ponto, cumpre destacar que o agravante alega descumprimento do plano aprovado em assembleia, citando pedido de convolação formulado por terceiro. No entanto, sem a homologação prevista no art. 58 da Lei 11.101/2005, o plano não vincula os credores nem autoriza sua execução. Trata-se de etapa indispensável de controle de legalidade. Reconhecer inadimplemento antes da homologação compromete a função jurisdicional e a segurança jurídica.

Ao contrário do que sustentam os agravados, o art. 47 da LRF, que consagra o princípio da preservação da empresa, não autoriza o juízo a suprimir etapas procedimentais, nem a deslocar competências normativamente atribuídas à AGC. O valor da continuidade da atividade econômica deve ser promovido dentro dos limites do devido processo legal e com observância à autonomia privada dos credores, principais destinatários dos efeitos do plano.

Do mesmo modo, ainda que se registre a anuência de parte dos credores à apresentação de novo plano, bem como a manifestação favorável do Administrador Judicial, essas circunstâncias não bastam para validar decisão judicial que contraria a ordem legal do procedimento. O processo
recuperacional
não se rege por consensos informais ou por pactos paralelos às etapas e exigências estabelecidas na Lei n.º 11.101/2005.

Ressalte-se que a decisão anterior, de 15/08/2024, determinou a apresentação de certidões de regularidade fiscal, nos termos do art. 57 da LRF (id. 165638382 – autos de origem), providência indispensável para a concessão da recuperação judicial. Tal exigência permaneceu sem cumprimento até a superveniente decisão agravada, que alterou o rito ao autorizar nova proposta, antes da análise do plano anterior.

Diante disso, impõe-se reconhecer a nulidade da decisão impugnada, com o restabelecimento da fase processual anterior, correspondente à pendência de apreciação judicial da homologação do plano aprovado. O juízo de origem deve intimar os devedores a apresentar as certidões negativas ou positivas com efeito de negativas das Fazendas Públicas, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do parágrafo único do art. 57 da LRF.

Por fim, não cabe a esta instância, no âmbito deste agravo, apreciar suposta omissão do Administrador Judicial quanto aos Relatórios Mensais de Atividades. A matéria, suscitada em petição incidental (id. 293990850), não integra o objeto do recurso nem foi analisada pelo juízo de origem, razão pela qual sua análise por este órgão colegiado configuraria inequívoca supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico (CPC, art. 1.013, §1º).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para declarar a nulidade da decisão agravada e determinar o restabelecimento da situação processual anterior, com a intimação dos devedores para apresentação das certidões fiscais no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de revogação do processamento da recuperação judicial.

Indefiro, ainda, o pedido incidental de intimação do Administrador Judicial para esclarecimentos, por inadequação procedimental e ausência de competência recursal originária para sua apreciação.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(1
º
VOGAL):

Acompanho o voto da rel
a
tora
.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
SERLY MARCONDES
ALVES
(
2
ª
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéri
a.

SESSÃO DE 10 DE SETEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para melhor refletir sobre as complexas implicações jurídicas e econômicas do caso, que, à primeira leitura, envolvem não apenas a estrita observância da ordem procedimental da Lei nº 11.101/2005, mas também a ponderação entre a legalidade e os princípios estruturantes da recuperação judicial, como a preservação da empresa e a segurança jurídica dos credores.

A recuperação judicial foi deferida em janeiro de 2021. A assembleia geral de credores, após mais de dois anos, aprovou plano de recuperação em setembro de 2023. Desde então, não houve a homologação judicial, principalmente pela inércia dos devedores em cumprir a exigência contida no art. 57, parágrafo único, da LRF, relativa à apresentação das certidões fiscais de regularidade.

Em 2024, diante de pedido de convolação em falência formulado pelo Banco do Brasil, os recuperandos pleitearam autorização para apresentar novo plano, alegando fatos supervenientes e crise financeira, supostamente inviabilizadores do plano aprovado. O juízo de origem acolheu tal requerimento, afastando a exigência de exame do plano anterior.

Reconheço, desde logo, a profundidade e correção do voto da e Relatora, especialmente no que tange à inobservância da ordem procedimental da Lei nº 11.101/2005.

A decisão agravada inverte a lógica do procedimento
recuperacional
. O plano aprovado está pendente de controle de legalidade (art. 58), e não há fundamento legal para permitir sua substituição sem esse exame. Ainda que a jurisprudência admita, excepcionalmente, apresentação de novo plano durante a execução, isso pressupõe plano homologado e em curso, o que não ocorre aqui.

É incontroverso que os recuperandos, há mais de dois anos após a aprovação do plano, não providenciaram a apresentação das certidões fiscais. Trata-se de requisito obrigatório e não discricionário (art. 57, parágrafo único). A persistência dessa omissão, aliada ao histórico de estratégias processuais protelatórias (inclusive tentativa anterior frustrada de recuperação), reforça um quadro de inadimplemento sistemático e má-fé.

Neste cenário, permitir a substituição do plano aprovado sem sua análise judicial esvazia a função da Assembleia Geral de Credores, cujo protagonismo é estruturante no regime da LRF. A deliberação soberana da AGC não pode ser revogada por via indireta sob pretexto de crise superveniente, especialmente sem qualquer prova robusta ou laudo técnico, como corretamente apontado pelo agravante.

Admitir tal possibilidade significaria esvaziar o poder deliberativo da Assembleia Geral de Credores, órgão soberano para decidir sobre o plano de recuperação judicial, conforme reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Embora seja grave o cenário, concordo com a relatora quanto à necessidade de observância do contraditório e da gradação procedimental. O deferimento do prazo de 30 dias para apresentação das certidões fiscais funciona como última oportunidade processual, e a decretação da quebra exige a prévia revogação do processamento.

Com essas considerações,
acompanho integralmente o voto da relatora, Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira
, para dar provimento ao agravo de instrumento a fim de declarar a nulidade da decisão que autorizou a apresentação de novo plano antes da apreciação do plano aprovado pela AGC, com o restabelecimento da situação processual anterior, com a intimação dos devedores para apresentação, no prazo de 30 (trinta) dias, das certidões fiscais previstas no art. 57 da LRF, sob pena de revogação do processamento da recuperação judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025